Tribunal: TJSP
Processo: 2086635-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente cumprindo pena por condenação por prática de Tráfico de drogas. Pleito de liberdade ou prisão domiciliar. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 117 da LEP e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.